Tribunal: TJDFT
Processo: 0742020-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742020-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE AGRAVADO: IGLE SAMARA FERREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Fusion Work &amp; Live contra a r. decisão Id. 170267392, proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0726966-52.2021.8.07.0001, movido contra Igle Samara Ferreira da Silva, indeferiu o pedido de penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária. O Agravante informou a quitação do débito no processo de origem e requereu o arquivamento do processo (Id. 207764223). Resta, portanto, prejudicada a análise do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora